Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-50.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-50.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA

APELADO: JOSE ANTONIO DE LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação de imóvel situado na Travessa Antônio Aguiar, Vila Presidente Vargas, Brumado/BA, fixando indenização de R$ 4.521,77, com incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios de 6% ao ano e condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O expropriado concordou expressamente com o valor ofertado pelo expropriante (R$ 4.521,77), sendo que a perícia judicial apurou valor inferior (R$ 3.633,57). O valor depositado foi integralmente levantado pelo expropriado mediante alvará judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando há concordância do expropriado com o valor ofertado e este é superior ao apurado em perícia; (ii) saber se são devidos juros compensatórios quando não há comprovação de perda de renda decorrente da imissão provisória na posse de terra nua; e (iii) saber se são devidos juros moratórios quando há depósito tempestivo e levantamento integral do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios em ação de desapropriação somente são devidos quando a indenização fixada judicialmente superar o valor originalmente oferecido pelo expropriante, calculando-se sobre essa diferença (art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41). Inexistindo diferença entre o valor ofertado e o valor arbitrado – sendo o primeiro até superior ao apurado pericialmente – não há base de cálculo para a verba honorária. Não se configura sucumbência quando o expropriante oferta valor justo, aceito pelo expropriado e superior à avaliação pericial.

Os juros compensatórios têm natureza indenizatória e destinam-se a compensar o proprietário pela perda antecipada da posse do imóvel. O STF, ao julgar a ADI 2.332/DF, condicionou sua incidência à demonstração de efetiva perda de renda pelo proprietário (art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41). No caso concreto, tratando-se de terra nua, sem benfeitorias ou aproveitamento econômico demonstrado, e inexistindo comprovação de perda de renda, não são devidos juros compensatórios.

Os juros moratórios possuem natureza punitiva e destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito. Somente incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, vale dizer, somente são devidos se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional (art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e Tema 210 do STJ). Havendo depósito tempestivo do valor integral e efetivo levantamento pelo expropriado, não há mora a ser sancionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e a incidência dos juros compensatórios e moratórios.

Tese de julgamento:
"
1. Em ação de desapropriação, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando há concordância expressa do expropriado com o valor ofertado pelo expropriante e este é igual ou superior ao valor apurado em perícia judicial, por ausência de base de cálculo prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. Os juros compensatórios em desapropriação somente são devidos mediante comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário decorrente da imissão provisória na posse, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme decidido pelo STF na ADI 2.332/DF. 3. Os juros moratórios em desapropriação somente incidem se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, não sendo devidos quando há depósito tempestivo e levantamento integral do valor da indenização, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, §§ 1º e 2º, 15-B e 27, § 1º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.903.029/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/04/2024; STJ, REsp 1.118.103/SP (Tema 210), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 24/02/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000106-50.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JOSE ANTONIO DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator